Tribunal: TJMT
Processo: 1002250-05.2022.8.11.0044
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002250-05.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIETA GONCALVES DOS REIS - CPF: 550.621.801-04 (RECORRENTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DRA. MARCIA FURLAN: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002250-05.2022.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Paranatinga/MT

Recorrente(s):

Município de Paranatinga

Recorrido(s):

Julieta Gonçaves dos Reis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de abril de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CURSO. PREVISÃO NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DE PARANATINGA. PLANO DE CARREIRA QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DO SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, visa o recebimento de gratificação de curso, no percentual de 24% sobre o seu vencimento base, de acordo com o artigo 193, inciso I, alínea “d”, do Estatuto do Servidor Público de Paranatinga – Lei Municipal n. 024/1997.

2. O Município de Paranatinga Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que a servidora não tem direito a gratificação de curso com fundamento na Lei n. 024/97, pois a referida Lei regula cargos e salários dos demais servidores do Município, ou seja, a educação pública municipal é regulada por lei exclusiva – Lei n. 533/2008. Argumenta ainda que a servidora age com má-fé ao pleitear verbas das quais sabe não ser merecedora, utilizando do processo para obter objetivo ilegal. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

3. A concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da Carta Magna estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.

4. Além disso, a Súmula Vinculante no 37 do excelso Supremo Tribunal Federal: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

5. Como a Recorrida é servidora pública municipal, deve ser analisado o Estatuto do Servidor Público de Paranatinga – Lei Municipal n. 024/1997, que em seu artigo 193 dispõe o seguinte a respeito da Gratificação de Curso:

Subseção IV Da Gratificação de Cursos

Art. 193 – Ao funcionário de cargo de provimento efetivo será concedida a gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais:

I – Cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) – curso de 2o grau – 10%

b) – curso universitário – 20%

c) – curso de mestrado – 15%

d) – outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas – 1% (um) por cento
.

II – Cursos não diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) – curso de 2o grau – 5%

b) – curso universitário – 10%

c) – curso de mestrado – 5%

§ 1o - A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (cinqüenta por cento) deste.

§ 2o - As gratificações referentes a cursos de 2o grau e universitário previstos neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso foi indispensável para sua formação escolar e habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo.

6. A Lei no. 533 de 16 de dezembro de 2008 – “Dispõe sobre a alteração da Lei 002/2000 e dá nova redação ao Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT” em seu artigo 83, dispõe que:
“Art. 83 -.Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997)”.

7. Desta forma, se a Gratificação de Curso está prevista na Lei Municipal n. 024/1997 e considerando que
à lei que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT, Lei n. 533/2008, prevê que o Estatuto dos Servidores será aplicado à estes servidores desde que não esteja em conflito, via de consequência, a Reclamante faz jus ao recebimento da gratificação de curso prevista artigo 193, inciso I, alínea “d”, do Estatuto do Servidor Público de Paranatinga.

8. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “
Conforme artigo 193, da Lei Municipal n. 024/1997 há uma gradação para a gratificação, sendo que podem ser cumuladas, não havendo dispositivo em contrário.
Em análise dos documentos na inicial, a reclamante realizou cursos com horas totais de 494 que divididas por 20 horas, perfaz o direito ao recebimento de 24,7% de Gratificação de Curso a partir da citação
”.

9. Cabe ainda ressaltar que a presente matéria já foi apreciada pela Turma Recursal Única, conforme ementas abaixo colacionados:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Rejeito tal preliminar.
2. Restou evidente que a autora faz jus ao recebimento da "Gratificação de Curso" nos termos dos artigos 184 e 193 da Lei Municipal no. 024/1997 do município de Paranatinga.
3. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1000270-23.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1000285-89.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)

10. Não restou comprovada a litigância de má-fé da autora, tendo em vista que apenas exerceu o seu direito de ação ao postular por um direito legalmente previsto.

11. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

12. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, proponho
julgar procedentes os pedidos contidos na inicial
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
para condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a Gratificação de Cursos de 24,7% devida a partir da citação
, cujo valor deverá ser corrigido e atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, a partir da data de pagamento de cada parcela devida, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023